Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
7APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.
1. Conheço do recurso tão somente quanto ao pedido a liberação das penhoras R-5/35.288, R-6/35.288 e R-7/35.288, uma vez que os demais pedidos constituem inovação recursal.
2. Eventual desconstituição das penhoras, em razão do contrato de cessão de direitos, deve ser objeto de embargos de terceiros nos respectivos autos, e não objeto desta ação, em observância ao art. 674 do CPC.
3. Na hipótese, verifica-se do instrumento particular de cessão de direitos de imóvel, vantagens, obrigações e responsabilidade juntado aos autos, que o negócio jurídico foi firmado entre a autora/apelante e a promitente vendedora do imóvel, representada pelo réu/apelado, promitente comprador. Não há, portanto, relação obrigacional entre autora/apelante e réu/apelado.
4. Recurso conhecido em parte e não provido.